Tribunal: STF
Processo: Rcl 44535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA ÀS SÚMULAS 718 E 719/STF. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SÚMULAS DESTITUÍDAS DE EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Benedito Garcia contra ato da Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP proferido no Processo nº 0100004-36.2020.8.26.9058, que teria afrontado os enunciados das Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte. 
    Narra a inicial que o Reclamante foi condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção em regime semiaberto e ao pagamento 11 dias-multa, por infração ao artigo 48 da Lei 9.605/1998. Informa indeferido o pedido de substituição de pena. 
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, que a fixação de penalidade mais gravosa se deu de forma genérica, sem qualquer motivação idônea, em descompasso com a legislação especial ambiental, a violar os enunciados das Súmulas 718 e 719/STF.
    Argui que “a legislação determina a substituição [da pena], independente da vontade do [julgador]”. 
    Alude à presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, para suspender o cumprimento da pena em regime mais gravoso do que o determinado em lei, a fim de evitar dano irreparável. Em abono de sua tese, aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 
    No mérito, postula a procedência da presente reclamação, a fim de cassar o acórdão prolatado pela Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Jales/SP.
    Dispenso as informações da autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da presente reclamação, bem como a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    É manifestamente incabível a presente reclamação.
    No caso, alegado suposto descumprimento dos enunciados das Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte.
     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à inviabilidade da reclamação para questionar o descumprimento de súmula destituída de efeitos vinculantes. Nessa linha de raciocínio, colaciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. 2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a precedente e súmula sem eficácia vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 3 Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. “(Rcl 42594 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA DE CONFRONTO, DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE (SÚMULA Nº 683/STF) – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 40544 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42149 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2020)
    Colho, ainda, os seguintes julgados, tomados em decisão monocrática: Rcl 43.311, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 28.9.2020; Rcl 42.737, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.8.2020; Rcl 42.529, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 21.8.2020; Rcl 42.682, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 19.8.2020; Rcl 35.381, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.6.2019. 
    De mais a mais, consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido, ‘A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal.” Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.02.2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido’ (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9.6.2017). Ainda: Rcl 32277 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 24686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; Rcl 38978-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2020.
    Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora